Tribunal: TJMT
Processo: 0011679-93.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0011679-93.2009.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 593.550.851-68 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), JULIO QUEIROZ CASTRO - CPF: 939.964.111-20 (APELANTE), RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.574.171-49 (APELADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.574.171-49 (APELANTE), EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 593.550.851-68 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JULIO QUEIROZ CASTRO - CPF: 939.964.111-20 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL INDIRETO DA GENITORA E IRMÃO DA VÍTIMA FATAL – OCORRÊNCIA – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA DO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE, QUE DEIXOU DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI DE N.o 9.503/97 – CULPA CONCORRENTE DO FALECIDO – REDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERENTES – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora segundo apelante, a configuração do dano moral indireto, como já expressamente consignado na sentença recorrida, consiste na separação abrupta entre os familiares muito próximos, em razão do acidente.

2.
E, no caso, diante da conduta ilícita praticada pelo requerido, ora segundo apelante, a vítima, filho da primeira requerente e irmão do segundo requerente, veio a falecer, situação que, a não ser pela ótica do requerido, ora segundo apelante, é indene de dúvida quanto ter provocado grande abalo nos requerentes, ora apelados, que perderam um ente querido.

3.

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação do requerido, ora segundo apelante, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, não há qualquer comprovação de que os requerentes, ora apelados, não mantinham qualquer vínculo afetivo com o falecido.

4.
Por oportuno, insta registrar que, independentemente de o falecido estar transitando com uma máquina agrícola em uma rodovia, o acidente somente ocorreu em razão do requerido, ora segundo apelante, ter colidido, com seu veículo, na traseira do trator.

5.
A propósito, a teor do disposto no artigo 29, inciso II, da Lei de n.o 9.503/97, deve ser levada em consideração a obrigação que tem todo e qualquer condutor de guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente, de modo a possibilitar a frenagem em caso de necessidade.

6.
Já no que tange a culpa concorrente do falecido, assiste razão ao requerido, ora segundo apelante, haja vista que tal questão, conforme julgamento proferido pela Quinta Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação de n.o 0026704-63.2006.8.11.0000, ajuizada pelo filho do falecido, já restou decidido.

7.
Não assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, haja vista que levando em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum”
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora, realmente, como defendido pelos requerentes, ora primeiros apelantes, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ
e
JÚLIO QUEIROZ CASTRO
e o segundo por
RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 0011679-93.2009.8.11.0003, ajuizada pelos ora primeiros apelantes em face do segundo, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, a contar desta decisão; e

ii. condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 162384793 – págs. 1 a 6), os requerentes, ora primeiros apelantes, narram que ajuizaram a presente demanda uma vez que, nos autos do Processo Crime de n.o 293/2003 (transitado em julgado), restou confirmado que a morte de Alessandro de Queiroz Medeiros (filho e irmão dos requerentes) ocorreu por culpa do requerido, ora apelado.

Mencionam que foi provado a imprudência e negligência do requerido no acidente de trânsito que vitimou seu ente querido.

Narrados esses fatos, sustentam que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e fixado para cada um deles.

Subsidiariamente, defendem que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162384800 – págs. 1 a 28).

Já em suas razões recursais (id. 162384796 – págs. 1 a 28), o requerido, ora segundo apelante, aduz que não restou configurado o dano moral indireto.

Salienta que, conforme o depoimento pessoal do segundo requerente, ele confessou que seu irmão/vítima fatal transitava em uma rodovia com uma máquina agrícola, em desacordo com a legislação de trânsito, e que somente teria ingressado com a presente demanda em razão de uma suposta falta de assistência (pagamento de medicamentos e despesas).

Subsidiariamente, defende:

i. a culpa concorrente da vítima fatal, conforme já decidido nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Material de n.o 668/2003, ajuizada por W.S.Q, representado por sua avó Edinair Barbosa da Silva (ora requerente); e

ii. a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162384802 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES (ORAIS)

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN, OAB/MT 11867-S, E ESTEVÃO PINHEIRO JOTA, OAB/MT 14.553.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Diante das alegações expostas na sustentação oral, suspendo o julgamento, que prosseguirá na próxima sessão.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

SUSPENSO O JULGAMENTO, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, A PEDIDO DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Inicialmente, ressalto que, primeiro, analisarei o recurso do requerido, ora segundo apelante, uma vez que eventual provimento poderá influenciar no resultado do apelo apresentado pelos requerentes, ora primeiros apelantes.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 0011679-93.2009.8.11.0003, ajuizada por EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ e JÚLIO QUEIROZ CASTRO em face do RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora segundo apelante, aduz que não restou configurado o dano moral indireto.

Salienta que, conforme o depoimento pessoal do segundo requerente, ele confessou que seu irmão/vítima fatal transitava em uma rodovia com uma máquina agrícola, em desacordo com a legislação de trânsito, e que somente teria ingressado com a presente demanda em razão de uma suposta falta de assistência (pagamento de medicamentos e despesas).

Não assiste razão ao requerido, ora segundo apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a configuração do dano moral indireto, como já expressamente consignado na sentença recorrida, consiste na separação abrupta entre os familiares muito próximos, em razão do acidente.

E, no caso, diante da conduta ilícita praticada pelo requerido RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA, ora apelante, o senhor Alessandro de Queiroz Medeiros, filho da primeira requerente e irmão do segundo requerente, veio a falecer, situação que, a não ser pela ótica do requerido, ora segundo apelante, é indene de dúvida quanto ter provocado grande abalo nos requerentes, ora apelados, que perderam um ente querido.

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)” (grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação do requerido, ora segundo apelante, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, não há qualquer comprovação de que os requerentes, ora apelados, não mantinham qualquer vínculo afetivo com o falecido.

Por oportuno, insta registrar que, independentemente de o falecido estar transitando com uma máquina agrícola em uma rodovia, o acidente somente ocorreu em razão do requerido, ora segundo apelante, ter colidido, com seu veículo, na traseira do trator.

A propósito, a teor do disposto no artigo 29, inciso II, da Lei de n.o 9.503/97, deve ser levada em consideração a obrigação que tem todo e qualquer condutor de guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente, de modo a possibilitar a frenagem em caso de necessidade.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

(...)”
(grifo nosso).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)”

Já no que tange a culpa concorrente do falecido, assiste razão ao requerido, ora segundo apelante, haja vista que tal questão, conforme julgamento proferido pela Quinta Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação de n.o 0026704-63.2006.8.11.0000, ajuizada pelo filho do falecido, já restou decidido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - CULPA CONCORRENTE - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE - IDADE LIMITE PARA A PENSÃO DO FILHO MENOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “Havendo culpa concorrente, as indenizações por danos materiais e morais devem ser fixadas pelo critério da proporcionalidade”. (REsp 773.853/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.11.2005, DJ 22.05.2006 p. 200) A pensão devida ao filho menor de pai falecido deve ter como termo final a data em que este completar 25 anos, presumindo-se esta idade como suficiente para o término do período destinado à sua formação.

(N.U 0026704-63.2006.8.11.0000, LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2006, Publicado no DJE 06/12/2006)”

Nesse passo, levando em consideração a culpa concorrente do falecido, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acerca da redução para 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo sentenciante, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA IMPROCEDENTE –ATROPELAMENTO EM AVENIDA COM GRANDE FLUXO DE CARROS – VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU - TENTATIVA DA AUTORA DE ATRAVESSAR A VIA ATÉ O CANTEIRO CENTRAL – FRATURAS EM AMBAS AS PERNAS - SEQUELAS PERMANENTES – USO DE CADEIRA DE RODAS ATÉ O MOMENTO – IMPRUDÊNCIA DE AMBAS AS PARTES DEMONSTRADA - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora/apelante não demonstrou que agiu com a prudência necessária para atravessar a Avenida, e constatado que também houve distração do motorista que trafegava em velocidade que não lhe permitiu frear a tempo de evitar o acidente, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

As fraturas permanentes em ambas as pernas, assim como a impossibilidade de caminhar e de continuar trabalhando configuram danos morais e estéticos que devem ser indenizados.

Reconhecida a culpa concorrente, o réu deve ressarcir 50% dos prejuízos materiais devidamente comprovados pela vítima.

(N.U 0039236-33.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”

Ainda, não assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, haja vista que levando em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum”
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora, realmente, como defendido pelos requerentes, ora primeiros apelantes, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.o 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA, ora segundo apelante, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a culpa concorrente da vítima fatal e consequentemente reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requerentes EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ e JÚLIO QUEIROZ CASTRO, ora primeiros apelantes, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir do evento danoso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023